Tribunal: TJDFT
Processo: 0021447-94.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0021447-94.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GIVALDA FREITAS DESPACHO Dê-se vista ao BRB, no prazo de 10 dias, acerca da petição e documento de ID 77089612/77089614. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator